Tribunal: TJBA
Processo: 8011838-30.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011838-30.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: JOEILSON DIAS DA SILVA Advogado(s):ADYLAINE MARIA LAYANNE SANTOS FELIX DE QUEIROZ ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REEXAME DA CAUSA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Restaram fundamentadas as razões do julgado, no sentido de que tendo o embargante não logrou êxito em comprovar o histórico de movimentações ocorridas na conta do apelado junto ao PASEP, valendo destacar que as planilhas colacionadas estão desatualizadas, em moeda antiga, não sendo possível alcançar o real valor pago ao apelado. Sobre a legitimidade, o STJ, no julgamento do RE L Nº 1.951.931 - DF (TEMA 1.150), firmou entendimento de que, para as demandas que versem sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, como na hipótese. No mesmo aresto, o STJ concluiu que nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos, cujo termo inicial é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, que, na hipótese ocorreu em 09/08/2018(id. 60532750, fls. 11), quando o apelado recebeu suas cotas do Pasep. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8011838-30.2023.805.0146, tendo como embargante BANCO DO BRASIL e embargado JOEILSON DIAS DA SILVA, Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: